Tribunal: TJDFT
Processo: 0753049-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Não há nulidade na citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), uma vez que observados os preceitos normativos da Portaria GC 155, de 09/09/2020, e da decisão proferida no processo SEI PA 0016466/2020, em virtude da situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19.

Além disso, a citação alcançou sua finalidade, pois o citando foi informado do conteúdo da comunicação via contato telefônico, concordou com a realização do ato por meio eletrônico, e recebeu arquivos da denúncia e do mandado de citação.

Ausente prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, ou ao devido processo legal atribuível à forma como foi concretizada a citação, inviável reconhecer sua nulidade, pois, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, que exige a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal).

Ordem denegada.